Tribunal: TRF3
Processo: 5002076-17.2023.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
63/1006)

5002076-17.2023.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5002076-17.2023.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SOROCABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: PRIME POLYMERS - COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELINO ALVES DE ALCANTARA - SP237360-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). DEDUÇÃO EM DOBRO DAS DESPESAS DO LUCRO TRIBUTÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 6a Turma que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e ao reexame necessário em mandado de segurança objetivando reconhecer o direito de deduzir do lucro tributável o dobro das despesas realizadas com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), afastando restrições previstas nos Decretos no 5/91, no 3.000/99 e no 9.580/18 e na Instrução Normativa RFB no 267/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à impossibilidade de restituição administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se admitem para sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

Os argumentos apresentados demonstram inconformismo com a solução jurídica adotada no acórdão embargado e pretendem a modificação do julgado com efeitos infringentes, hipótese incompatível com a finalidade do recurso.

A matéria suscitada foi analisada no acórdão recorrido, sendo cabível a utilização da via recursal própria para eventual reforma da decisão.

O entendimento consolidado do STF estabelece que não é admissível a restituição administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente, devendo ser observado o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal (Tema 1262).

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, bastando a apreciação das questões jurídicas suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade meramente infringente, fundada em inconformismo com o resultado do julgamento, é incabível.

O indébito tributário reconhecido judicialmente não pode ser restituído administrativamente, devendo observar o regime constitucional de precatórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 100. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020; STF, Tema 1262.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5002076-17.2023.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM SOROCABA//SP, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCELINO ALVES DE ALCANTARA - SP237360-A

APELADO: PRIME POLYMERS - COMERCIO, IMPORTACAO E REPRESENTACAO DE TERMOPLASTICOS EIRELI - EPP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL contra acórdão proferido pela 6a Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo a decisão monocrática que negou provimento a sua apelação e ao reexame necessário, em autos de mandado de segurança impetrado por PRIME POLYMERS COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE TERMOPLÁSTICOS EIRELI – EPP, objetivando reconhecer o direito de deduzir do lucro tributável o dobro das despesas realizadas com Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, afastando as restrições estabelecidas pelos Decretos no 5/91, no 3.000/99 e no 9.580/18 e pela Instrução Normativa RFB no 267/2002.

Sustenta a embargante, em síntese, que o acórdão deixou de apreciar a questão relativa à impossibilidade de restituição administrativa de indébito tributário reconhecido na via judicial. Busca o prequestionamento da matéria. (id 339265354).

Os embargos foram opostos tempestivamente.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (Relatora):

Mesmo para fins de prequestionamento, para possibilitar a futura interposição de recurso à superior instância, os Embargos de Declaração estão sujeitos à presença de vício na decisão embargada. Vale dizer, existente contradição, omissão ou obscuridade, legitima-se a oposição dos Embargos de Declaração para a expressa manifestação sobre controvérsia não resolvida a contento, o que não se verifica, no caso, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

Os argumentos expendidos demonstram, na verdade, inconformismo em relação aos fundamentos do julgado.

A matéria alegada nos Embargos de Declaração foi devidamente apreciada no acórdão embargado, sendo que eventual inconformismo quanto ao decidido deve ser deduzido pela via recursal própria, em instância superior.

Toda a argumentação deduzida conduz à modificação da decisão, com fins meramente infringentes e não de sua integração.

Nesse sentido, não é despicienda a transcrição de julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA. JULGADO FUNDAMENTADO EM PRECEDENTE DO STF (RE 579.431/RS - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 96/STF). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Excepcionalmente o Recurso Aclaratório pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.

2. Nos presentes Declaratórios, a parte embargante afirma que o acórdão embargado foi omisso, porquanto o julgado recorrido deve ser modulação a fim de evitar mudança repentina da jurisprudência desta Corte.

3. Dos próprios argumentos apresentados nos Aclaratórios, verifica-se não se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.

4. Embargos de Declaração opostos pela UNIÃO rejeitados.

(EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/05/2020)

Ainda que o presente recurso tenha como propósito o prequestionamento da matéria, desnecessária referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais alegadamente tidos por violados, porquanto a análise das questões, segundo os temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, consoante disposto no art. 1.025 do CPC.

Foi analisado que o entendimento pacificado no STF é no sentido de que “não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (Tema no 1262).

Assim, não demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). DEDUÇÃO EM DOBRO DAS DESPESAS DO LUCRO TRIBUTÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 6a Turma que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e ao reexame necessário em mandado de segurança objetivando reconhecer o direito de deduzir do lucro tributável o dobro das despesas realizadas com o Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), afastando restrições previstas nos Decretos no 5/91, no 3.000/99 e no 9.580/18 e na Instrução Normativa RFB no 267/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à impossibilidade de restituição administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente se admitem para sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

Os argumentos apresentados demonstram inconformismo com a solução jurídica adotada no acórdão embargado e pretendem a modificação do julgado com efeitos infringentes, hipótese incompatível com a finalidade do recurso.

A matéria suscitada foi analisada no acórdão recorrido, sendo cabível a utilização da via recursal própria para eventual reforma da decisão.

O entendimento consolidado do STF estabelece que não é admissível a restituição administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente, devendo ser observado o regime constitucional de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal (Tema 1262).

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais, bastando a apreciação das questões jurídicas suscitadas, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade meramente infringente, fundada em inconformismo com o resultado do julgamento, é incabível.

O indébito tributário reconhecido judicialmente não pode ser restituído administrativamente, devendo observar o regime constitucional de precatórios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 100. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1665599/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.05.2020; STF, Tema 1262.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão